Tribunal: STF
Processo: Rp 1036
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-08-06
Data de publicação: 1980-08-06

Ementa:
FUNCIONÁRIO ESTADUAL. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO. ADMISSAO TEMPORARIA.
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, ART. 94, III
(INCONSTITUCIONALIDADE). - E INCONSTITUCIONAL O ART. 94, III, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHAO, QUE PERMITE, GENERICAMENTE, O
PROVIMENTO DE CARGOS PUBLICOS SEM PREVIO CONCURSO, E EM CARACTER
TEMPORARIO. PRECEDENTE ESPECIFICO: REP. 888. - REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE.